Tribunal: TJBA
Processo: 8023707-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023707-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIA NEUZA ROSA DE JESUS

Advogado(s):HALLINE CUSTODIO QUEIROZ COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DA AGRAVADA
. VERBA ALIMENTAR. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos consignados em benefício previdenciário, decorrentes de supostos contratos não reconhecidos pela parte autora. O juízo de origem fixou multa cominatória em caso de descumprimento. O agravante sustentou a legalidade das contratações e requereu o efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada, bem como a redução das astreintes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:(i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que determinou a suspensão dos descontos sobre benefício previdenciário, à luz dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC; (ii) se o valor fixado a título de multa diária é desproporcional à natureza da obrigação imposta.

II. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência encontra respaldo na verossimilhança das alegações de ausência de contratação e na natureza alimentar do benefício atingido, o que configura risco de dano irreparável.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de alegação plausível de fraude e descontos incidentes sobre provento de natureza alimentar, deve ser assegurada a suspensão até a apuração dos fatos.

5. A multa cominatória arbitrada, mostra-se razoável, proporcional e apta a garantir o cumprimento da ordem judicial, conforme art. 537, § 1º, do CPC.

6. Inexistem elementos que justifiquem a redução do valor fixado a título de astreintes na presente fase processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a concessão de tutela provisória de urgência para suspender descontos sobre benefício previdenciário, diante de alegações verossímeis de fraude e risco de dano irreparável à parte autora.
2.
A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da medida liminar deve ser mantida quando se mostrar proporcional à obrigação imposta e adequada à finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, § 3º; 537, § 1º; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8024939-87.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 20.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023707-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada

MARIA NEUZA ROSA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora